Tribunal: TJSP
Processo: 2339850-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de antenas de rádio-base – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento - Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 – Corte que, todavia, modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de 09 de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de antenas de rádio-base – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento - Inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 – Corte que, todavia, modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de 09 de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao Município cuja legislação foi discutida na repercussão geral – Caso concreto em que a cobrança diz respeito ao exercício de 2021 e a execução foi ajuizada antes de 09/12/22, de modo que a cobrança está incluída na modulação de efeitos, não sendo possível a declaração de sua inconstitucionalidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.